Tribunal: TJDFT
Processo: 0737909-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA CORRENTE (CONTA SALÁRIO) E EM CONTA POUPANÇA DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, firmou o entendimento de que a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada, a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de preservar a dignidade do devedor e de sua família.

2. No presente caso concreto, a manutenção da penhora de R$ 1.277,30 na conta salário do agravado o impedirá de viver com dignidade, devendo, pois, ser liberada.

3. Nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os saldos de poupança de até 40 salários mínimos.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.